Tribunal: STF
Processo: ARE 719203
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM, DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DE PROCESSO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. Precedente.



    Questão de Ordem resolvida, com a declaração de nulidade do julgamento que se deu em 21.10.2014 e o reconhecimento do trânsito em julgados dos autos ocorrido em 06.10.2014